Tribunal: TJES
Processo: 5018174-62.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018174-62.2023.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ARLETTE ZANON DE ABREU SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. BASE DE CÁLCULO. DEMAIS VANTAGENS. EFEITO CASCATA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar os réus a incorporar o adicional de assiduidade aos seus proventos, limitando os reflexos financeiros da verba às férias, ao terço constitucional e ao décimo terceiro salário. A apelante busca a reforma da decisão para que o referido adicional integre a base de cálculo de todas as demais vantagens que compõem sua remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o adicional de assiduidade, vantagem de caráter permanente, deve repercutir sobre as demais vantagens pessoais que compõem a remuneração da servidora, além das férias e do décimo terceiro salário; e (ii) aferir a adequação da distribuição dos ônus de sucumbência, em razão do acolhimento parcial dos pedidos na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de assiduidade, embora constitua vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, incide apenas sobre o vencimento-base do servidor, não podendo recair sobre outras vantagens e gratificações, com exceção do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional.

A Constituição Federal, em seu art. 37, XIV, veda expressamente o chamado "efeito cascata", isto é, que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

Configura-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, quando a parte autora obtém êxito no pedido principal de incorporação de uma vantagem, mas tem rejeitado o pedido acessório de reflexos abrangentes, que possui considerável impacto econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e confirmar a sentenca em reexame necessario, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta por
ARLETTE ZANON DE ABREU SOUZA
contra a sentença que, em sede de Ação Ordinária Condenatória ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV
e do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar os réus, solidariamente, a incorporar aos proventos da autora o adicional de assiduidade no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento-base, com o pagamento das parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, limitando, contudo, os reflexos da referida verba às férias, ao terço constitucional e ao décimo terceiro salário.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a saber se o Adicional de Assiduidade, reconhecido, no caso, como vantagem de caráter permanente, deve integrar a base de cálculo das demais vantagens pessoais que compõem a remuneração da servidora, ou se tal incidência esbarraria em vedação constitucional.

Conforme jurisprudência pacífica e reiterada deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos idênticos envolvendo servidores oriundos da extinta Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE), o adicional de assiduidade, embora possua inegável caráter remuneratório, não pode repercutir sobre outras vantagens e gratificações, à exceção do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional. Colha-se, a propósito:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO . SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO . RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. VERBA DEVIDA NO MONTANTE DE 1% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO, ATÉ A DATA DA EXTINÇÃO DA FUNEVE . REFLEXOS DO ADICIONAL SOBRE OUTRAS VERBAS. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, CRFB/1988 . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC . RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à tese de prescrição da pretensão autoral, destaca-se, inicialmente, que a matéria constitui inovação recursal, porquanto não suscitada em primeiro grau . De todo modo, ainda que se entenda que a matéria é de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, a tese não merece acolhida, pois a pretensão de recebimento do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13 da Fundação Educacional de Vila Velha/ES (FUNEVE), por se tratar de verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, que não poderia ter sido suprimida dos proventos, e que deveria ser paga mensalmente, evidencia relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda. 2. Quanto ao termo final de incidência do adicional de assiduidade, destaca-se que a FUNEVE fora extinta em janeiro de 1995, pela Lei Municipal n.º 3 .012/1995, que criou a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, marco a partir do qual se considera revogada, tacitamente, a Resolução nº 13/1986, que previa o direito da recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 3. No que concerne à tese de que o adicional de assiduidade deve abranger todo o período de exercício efetivo da recorrente, e não apenas a partir da publicação da Resolução, assiste razão à autora/agravante, uma vez que, nos termos do art. 2º, da Resolução n .º 13/1986, da FUNEVE, ficou assegurado um prêmio de assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro da Fundação, no percentual de 1% por ano de efetivo serviço prestado, calculado sobre o vencimento-base. 4. Como a autora comprovou que ingressou nos quadros da FUNEVE em 07/03/1985, e a Fundação foi extinta em janeiro de 1995, o adicional de assiduidade devido alcança a monta de 9%, considerados os 9 (nove) anos de serviço efetivo prestados.
5 . Acerca dos reflexos do adicional de assiduidade, a agravante argumenta que a assiduidade deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º e das férias.

A despeito, contudo, de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, este benefício somente pode incidir sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações, consoante disposto na Lei Complementar n.º 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.
6 . Ressalta-se, por oportuno, que o adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas. Precedentes.
7. Vale consignar, ainda, que a própria Constituição Federal expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, o que reforça a necessidade de
manutenção da decisão, no ponto em que esta considera o reflexo do adicional somente para efeito do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento
.
8. Em relação aos honorários de sucumbência, merece acolhimento a tese da recorrente no sentido de o caso não comporta a fixação por equidade, diante da não configuração das condicionantes do § 8º, do art. 85, do CPC, sendo a hipótese de fixação com amparo no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC . 9. Todavia, uma vez que a decisão em análise deve ser liquidada em fase processual posterior, devido a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, a definição do (s) percentual (is) somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 10. Recurso da parte requerente conhecido e parcialmente provido . Recurso da parte requerida conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50133220320238080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

CIVIL E PROCESSO CIVIL – ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – FUNEVE – CALCULO DO PERCENTUAL DEVIDO – TEMPO DE SERVIÇO EM ANOS ININTERRUPTOS – INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO - INCIDÊNCIA SOBRE OS REFLEXOS INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Não se vislumbra prescrição de fundo de direito da pretensão autoral tratando os autos de prestação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada. 2 - O artigo 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determinava que seria concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 3 - Restando comprovado que a Apelante foi admitida em 13 .08.1969, trabalhado de forma ininterrupta até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime jurídico, faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 25%, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.
4 - Embora o adicional de assiduidade seja uma vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, deve incidir somente sobre o vencimento/provento base e não sobre outras vantagens pessoais e gratificações, especialmente no que diz concerne às demais vantagens pessoais como triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório conforme estabelece a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.
5 – Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50157089520238080035, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Como se depreende, a compreensão jurisprudencial igualmente perfilhada no âmbito desta Segunda Câmara Cível é a de que "
o adicional de assiduidade não pode integrar a base de cálculo de outras vantagens remuneratórias além do 13º vencimento e das férias, sob pena de violação ao artigo 37, inciso XIV, da CF/88
" (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 5013517-77.2023.8.08.0035, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS).

No caso, observa-se que a sentença de primeiro grau foi proferida em exata sintonia com o entendimento consolidado neste Sodalício, razão pela qual merece ser mantida neste particular, uma vez que o Juízo
a quo
, ao mesmo tempo em que garantiu o direito da servidora à incorporação da vantagem no percentual correto de 15% (quinze por cento), agiu com acerto ao limitar seus reflexos, evitando, assim, a incidência de uma vantagem sobre outras, prática rechaçada pela ordem constitucional.

A apelante se insurge, ainda, contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que teria decaído de parte mínima do pedido.

A pretensão inicial da autora não se limitava à incorporação do adicional de assiduidade, pois havia, também, pedido expresso e de considerável impacto econômico para que tal vantagem repercutisse sobre as "
demais vantagens pessoais, funcionais e outras cuja base seja o vencimento, ou seja, no abono anual/décimo terceiro salário, triênio, licença prêmio, abono de destituição e dif. sexênio
" (id. 13961302).

O juízo de primeiro grau acolheu o pedido principal (incorporação do adicional em 15%), mas rejeitou o pedido acessório de reflexos abrangentes, que representava parte relevante da pretensão econômica deduzida, configurando-se, assim, a hipótese de sucumbência recíproca, prevista no art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, segundo o qual "
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
".

Este Tribunal já decidiu em caso análogo que, sendo julgado "improcedente o pleito pela incidência dos devidos reflexos sobre as vantagens pessoais", está "justificado o reconhecimento da sucumbência recíproca" (AP: 5013510-85.2023.8.08.0035, Relator: Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima), de sorte que a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais promovida na sentença não merece qualquer reparo.

Do exposto,
conheço
do recurso e a lhe
nego provimento
. Em sede de reexame necessário,
confirmo integralmente
a sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre a base de cálculo, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)